Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Exma. Senhora Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em face do art. 14 da Lei Complementar distrital no 681/2003 (com redação da Lei Complementar distrital no 962/2019) e, por arrastamento, da Portaria PGDF no 22/2010. Consoante narrativa constante da petição inicial, o preceito legal violaria o disposto nos artigos 1o, 19 e 22 da Lei Orgânica do DF, pois a previsão de recebimento de indenização de transporte por parte dos membros da carreira de Procurador do Distrito Federal, independentemente de comprovação dos deslocamentos, fere os princípios administrativos da moralidade, transparência, razoabilidade e eficiência e interesse público. Além disso, a Portaria PGDF no 22/2010, ao estipular o valor da indenização em R$ 1.684,66 ao mês, destoa do interesse público, pois excede aquilo que seria esperado de um membro no desempenho de sua função. Com base em tais premissas, requer a Autora a procedência do pedido, para “se conferir, em tese e com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes, interpretação conforme à LODF ao art. 14 da Lei complementar distrital no 681/2003, com a redação dada pela Lei Complementar distrital no 962/2019, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade da Portaria no 22, de 17 de dezembro de 2010”. Brevemente relatados. Passo a decidir. A partir do cotejo entre os fundamentos expostos na inicial e o pedido que fora formulado na presente ação, com respaldo nos artigos 3o e 4o da Lei 9.868/99, possibilito à ilustre parte autora que emende a inicial, de forma a esclarecer se a pretensão é a de preservar ou não a redação do artigo legal impugnado, indicando, em caso negativo, qual é o termo considerado inconstitucional. Em caso de preservação da redação, esclareça a ilustre Autora qual seria a interpretação considerada “conforme à LODF”. Pelo exposto, intime-se a il. parte autora, para que ofereça a emenda, no prazo de 15 dias (CPC, art. 321). Admito o Sindicato dos Procuradores do Distrito Federal (SINDPROC/DF) como “amicus curiae”, com respaldo no art. 7o, § 2o, da Lei 9.868/99 (ID 23346268). Cumpra-se e intimem-se.